Tribunal: STF
Processo: AI 384460
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
1.      Embargos de declaração ineficazes para prequestionar matéria
 não suscitada
oportunamente no recurso.  Ausência de prequestionamento. Óbice ao
 trânsito do
recurso extraordinário.  Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.